Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729342-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: ISRAEL DOS SANTOS GOMES, MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO, JOYCE QUEIROZ ARAUJO, JULIO FERREIRA DA SILVA, MASSA FALIDA DE LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA D E S P A C H O 1. Na petição (ID 41438162) o agravado informa “decisão favorável em caso semelhante”, logo após a intimação de inclusão do processo em pauta para julgamento (ID 40807802). Na sequência, pleiteou o desentranhamento, afirmando se tratar de documento estranho ao objeto do recurso. 2. A análise da controvérsia recursal é feita em atenção ao objeto do recurso interposto. Assim, sem utilidade jurídica o desentranhamento das peças referidas pelo agravado. Cumpra-se as determinações precedentes, com o julgamento Colegiado. I. Brasília, 25 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora